Tribunal: CARF
Processo: 11762.720012/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720012/2013-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.265 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEGURA RIO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/2010, 23/12/2010, 15/08/2011
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VÍCIO FORMAL.
INOCORRÊNCIA.
O vício de forma, no caso de auto de infração para exigência de crédito
tributário, ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento não
observa quaisquer das formalidades determinadas em lei para o documento por
meio do qual a exigência é formalizada. Uma vez que o auto contenha todos
elementos definidos em lei, não há que se falar em vício formal. A ausência de
provas dos fatos apurados pela Fiscalização Federal não constitui vício de
forma.
Assunto: Obrigações Acessórias
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM,
DISPONIBILIDADE
E
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
É do sujeito passivo o dever de comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior, sob
pena de presumir-se a ocorrência de interposição fraudulenta, sujeita à pena de
perdimento dos bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720012/2013-81
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720012/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-002.078, de 24 de fevereiro de 2016 (e-folhas 547 e segs.), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/11/2010, 23/12/2010, 15/08/2011
MULTA RESULTANTE DA CONVERSÃO DE PENA DE PERDIMENTO POR
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A presunção da conduta de interposição fradulenta art.23, V, parágrafos 1o a 4o, do
Decreto-lei no 1.455, de 1976, erige-se a partir da comprovação da ausência de origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 573 e segs.) é quanto (i) o
ônus da prova e (ii) à natureza do vício – nulidade por vício formal.
Conforme narrativa vertente nos autos, observa-se que, enquanto o acórdão
recorrido afastou a multa por interposição fraudulenta sob o entendimento de que cabe à
Fiscalização Federal comprovar a insuficiência de recursos empregados nas operações de
comércio exterior, no acórdão indicado como paradigma, entendeu-se que a legislação que criou
a presunção de interposição por ausência de comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados inverteu o ônus da prova, atribuindo ao importador a
responsabilidade pela demonstração da forma de financiamento de suas importações.
Outrossim, enquanto o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário
interposto pelo sujeito passivo com fundamento na falta de comprovação do fato que lhe foi
imputado, os acórdãos paradigma consideraram nulo por vício formal o lançamento com
“(...)imprecisa descrição dos fatos(...)” (paradigma 203-09.332) ou “(...)quando se constatar
confusa contextualização dos elementos de prova que visavam determinar o fato gerador da
obrigação (...)”.
O Recurso especial foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 586 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720012/2013-81

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Antes de adentrar ao mérito do litígio, necessário apontar para a impossibilidade
de admissão da matéria admitida sob o título natureza do vício – nulidade por vício formal, pelo
menos à luz do que foi demonstrado em sede de recurso especial.
Os dois acórdãos indicados como paradigma apontam a imprecisa descrição dos
fatos. O primeiro, de número 203-09.332, sequer faz referência à falta de comprovação do ilícito.
O segundo, no 3201-00.2481, refere a confusa contextualização dos elementos de prova. Não foi
o caso da decisão recorrida. Nela se disse:
Não obstante, questão fundamental nos autos é a de que não houve comprovação da
ausência de recursos próprios da Brasnet para efetuar as operações de importação,
verificando-se há diversos documentos comprovando a celebração de contratos de
mútuo em nome da empresa, seja com pessoas físicas, seja com instituições financeiras.
Como vê-se logo a seguir, a toda evidência, a natureza da ocorrência que levou à
decisão de declarar a nulidade no caso do acórdão paradigma no 3201-00.248, único que faz
referência à comprovação do ilícito, é bem distinta da que foi identificada no acórdão recorrido.
Observe-se.
Assim sendo, observa-se que como o auto de infração não descreve a matéria tributável
de forma completa e clara, impedindo a compreensão do crédito tributário apurado e
consequentemente ensejando o cerceamento do direito de defesa, logo, cumpre declarar
sua nulidade, nos termos do art. 59, II; do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 5°, inciso LV, e
art. 37, caput, da Constituição Federal.
Vícios decorrentes da imprecisa descrição dos fatos nada tem em comum com a
pura, simples e direta ausência de comprovação dos fatos.
Se vencido no juízo de prelibação, declino a seguir os fundamentos de mérito.
Passo, portanto, ao mérito.
Inicio pela matéria natureza do vício – nulidade por vício formal.
O artigo 10 do Decreto 70.235/72 especifica os elementos que o auto de infração
deverá conter obrigatoriamente. Observe-se.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: (grifos acrescidos)
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;

1 Na verdade, o número correto é 3201-000.248.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720012/2013-81

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A teor do disposto no artigo 10 do Decreto 70.235/72, a primeira indagação
pertinente é se os requisitos de forma instituídos em lei foram observado pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal responsável pelo procedimento.
Não se tem notícia nos autos de que o auto de infração tenha deixado informar a
qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição
legal infringida e a penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo de trinta dias; e a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula. De fato, como dito linhas acima, o auto de infração foi
cancelado por força da ausência de comprovação do ilícito.
Ou seja, não há nada nos autos relacionado à formalização do instrumento por
meio do qual a exigência foi notificada ao sujeito passivo. O vício de forma somente ocorre
quando os requisitos de natureza formal especificados em lei não são observados. Não foi o que
aconteceu. Como acima se viu, o auto continha todos os elementos especificados no artigo 10 do
Decreto 70.235/72.
Portanto, trata-se de uma falha procedimental, relacionada à comprovação do
ilícito por parte da Fiscalização Federal, e não de um vício de forma do instrumento por meio do
qual a exigência é notificada ao sujeito passivo.
Superado isso, passo à matéria admitida sob o título o ônus da prova.
Como está claro, o Colegiado recorrido entendeu que cabia ao Fisco a
comprovação da ausência de recursos próprios da Brasnet para efetuar as operações de
importação.
Vejamos o texto legal.
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(grifos acrescidos)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720012/2013-81

Pois bem.
A presunção de que se trata decorre da ausência de comprovação da origem,
disponibilidade e transferência de recursos empregados na operação de comércio exterior. A
questão que se coloca refere-se ao agente cuja omissão dá azo à presunção de interposição
fraudulenta, se Fisco ou contribuinte.
Ora, por óbvio, não haverá de ser o Fisco. Se fosse, tratar-se-ia da mais autoritária
prerrogativa já vista em lei em favor da Fiscalização Federal. Apenas com base na afirmação de
que não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior, o Auditor-Fiscal sentir-se-ia em condições de autuar o sujeito passivo. É claro
que não é disso que se trata.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos. Se não o fizer, presume-se a ocorrência de interposição fraudulenta.
Voto por não conhecer da matéria natureza do vício – nulidade por vício formal e,
se vencido no juízo de prelibação por negar-lhe provimento, e por dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional em relação à matéria ônus da prova, para determinar o retorno dos
autos a instância a quo a fim de que seja examina a efetiva comprovação, por parte do sujeito
passivo, da origem, disponibilidade e transferência dos recursos dos recursos empregados na
operação de comércio exterior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 612
DF CARF MF
Original